Tribunal: TJDFT
Processo: 0748009-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748009-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARDANI BERTOLDO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ARDANI BERTOLDO DE SOUZA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., da decisão que declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Santa Maria – RS. Alega que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício conforme Súmula 33 do STJ. Sustenta que a relação é de consumo, devendo prevalecer o domicílio da parte hipossuficiente e que a opção do agravante pela Justiça do Distrito Federal tem amparo legal no artigo 53, III, a, do CPC. Afirma que teve múltiplos domicílios ao longo de sua carreira de militar e os depósitos de PASEP ocorreram em diversas agências do BANCO DO BRASIL. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Assim, reputo presentes os requisitos para apreciação da insurgência. Na origem, trata-se de processo de conhecimento para apurar correção ou remuneração dos valores custodiados (PASEP) pela instituição financeira agravada. O MM. juiz processante entendeu que não obstante o agravado possuir sede nesta capital federal, a ação que versa sobre valores custodiados em agência localizada em outra unidade da federação deve ser ajuizada no foro da agência que mantém o vínculo jurídico, sob pena de impactar a estrutura do TJDFT com excessivas judicializações que poderiam ser aforadas nos tribunais locais. Com efeito, a Súmula 33/STJ dispõe: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Todavia, ressai da contestação que a incompetência territorial foi suscitada pelo réu, embora em peça tecnicamente desacertada, pois deveria ter sido apresentada em peça autônoma - exceção de incompetência, e não no bojo da sua defesa. Assim, o caso vertente difere dos demais por não ter havido, em tese, declínio de ofício do magistrado. Nesse descortino, impende conceder o efeito suspensivo para perquirir acerca do acerto da decisão hostilizada da provocação do réu bem como, diante do iminente risco de o processo ser encaminhado para outra comarca. Dito isso, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao juízo a quo e solicite-se informações acerca do aforamento de exceção de incompetência relativa pelo BANCO DO BRASIL. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator